Tribunal: TJMT
Processo: 0003619-75.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003619-75.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA - CPF: 888.820.981-68 (APELANTE), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 080.266.631-01 (APELANTE), ANA BEATRIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 080.266.721-00 (APELANTE), DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL (APELADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA - CPF: 888.820.981-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS VINICIUS BESERRA DE LIMA - CPF: 081.045.587-06 (ADVOGADO), BEATRIZ PRIMAY - CPF: 051.428.627-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - ATROPELAMENTO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

Acórdão mantido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por G. V. S. O. e A. B. S. O.,

assistidos por seu genitor Sr. LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA em face do v. acórdão (id. 207439659) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustentam os embargantes que para fins de suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade da interposição de Recurso Especial (art. 105, inciso III, alíneas a e c da CF) e/ou Recurso Extraordinário (Art. 102, inciso III, alínea a), prequestionam expressamente a violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, art. 186 e art. 927 parágrafo único, do Código Civil, bem como ao art. 28, art. 29, inciso III, alíneas a, b, c, art. 34, art. 35, art. 37 e art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requerem o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que a matéria discutida nos autos, seja prequestionada, enfrentando a transgressão aos dispositivos infraconstitucionais previstos no ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 186 E ART. 927 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 28, ART. 29, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C, ART. 34, ART. 35, ART. 37 E ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Ademais, seja afastada a aplicação de multa aos Embargos Declaratórios, em razão da prevalência da Súmula 98 do STJ e da previsão normativa insculpida pelo artigo 1.025 do CPC de 2015.

Contrarrazões. (id.210469669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por G. V. S. O. e A. B. S. O., assistidos por seu genitor Sr. LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA em face do v. acórdão (id. 207439659) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA - ATROPELAMENTO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da CF/88, é elidida mediante prova dos autos da culpa exclusiva da vítima quanto à ocorrência do evento danoso. Contatando-se que não há indicação de culpa da parte ré pelo evento danoso, mas há indicativo de culpa da vítima, que agiu em total dissonância com o Código de Trânsito Brasileiro, exclui-se a responsabilidade dos apelados no caso dos autos.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Das alegações expostas pelos embargantes, fica evidente que a intenção não é suprir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda, pertinente ao caso, é enfatizar que o prequestionamento somente é cabível na existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “3. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no REsp n. 853.939/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 26/2/2007, p. 559).

Ainda sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT - N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE CONTRÁRIA - IMPUGNAÇÃO RESOLVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO NÃO REAPRECIADA NA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. (TJMT - N.U 1030600-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Portanto, deixando os embargantes de suscitarem acerca de eventuais vícios que poderiam conter o acórdão recorrido, se insurgindo apenas no que tange ao prequestionamento de matéria supostamente não considerada pelo Juízo julgador, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024